Tribunal: TJSP
Processo: 1505778-10.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – Furto – Preliminar - Nulidade da diligência diante da violação da norma processual e de fundadas razões que a justificassem – Inocorrência – Existência de justa causa para a realização da medida – Crime que se encontrava ainda em andamento – Inexistência de flagrante preparado - Provas validamente produzidas – Preliminar rechaçada – Mérito - Autoria e materialidade delitivas

Ementa:
APELAÇÃO – Furto – Preliminar - Nulidade da diligência diante da violação da norma processual e de fundadas razões que a justificassem – Inocorrência – Existência de justa causa para a realização da medida – Crime que se encontrava ainda em andamento – Inexistência de flagrante preparado - Provas validamente produzidas – Preliminar rechaçada – Mérito - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras do representante da empresa vítima e testemunhas policiais, que ainda foram corroboradas pelo restante do conjunto probatório, especialmente pela perícia técnica realizada no local dos fatos – Palavras dos agentes policiais que, ademais, detêm fé pública – Sentença mantida – Recurso desprovido.